Tribunal: TJES
Processo: 5007352-22.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007352-22.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARILTON BARBOSA FERREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. DÚVIDA ACERCA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE FRAUDE. PERÍCIA NECESSÁRIA. EXTINÇÃO DO PLEITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora busca pela declaração de nulidade de contrato de seguro cujo prêmio vem sendo cobrado mensalmente em sua conta-corrente.

2. A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito na forma do art. 51, II da Lei n.º 9.099/95, por entender necessária a produção de prova pericial para dirimir a controvérsia.

3. Através de recurso inominado, o autor requer a reforma do ato sentencial para que seja dada procedência aos pedidos formulados na petição inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O contrato objeto da demanda é instruído com cópia da CNH do autor, em que constam dados que coincidem plenamente com aqueles constantes na CNH que instrui a petição inicial. Não há indícios de que o documento do autor tenha sido manipulado por terceiro falsário. Outrossim, há semelhança entre as assinaturas constantes no contrato e aquelas lançadas pelo autor na procuração e em seus documentos pessoais. O endereço do requerente também coincide com aquele informado no contrato. Assim, não vislumbro como seria possível extirpar tal dúvida sem a concretização de exame pericial. Essa prova técnica, vale grifar, foi expressamente solicitada em defesa, como embasamento da preliminar de incompetência do juízo. Ainda que se opere a inversão do ônus da prova em favor do subscritor, não seria lícito afastar a tese defensiva, sem proporcionar à defendente a contraprova da autenticidade da assinatura, que se lograria mediante perícia grafotécnica.

6. Assim, os argumentos trazidos em sede de recurso não são suficientes para afastar a decisão recorrida. Havendo dúvida acerca da contratação e não havendo no caso indício de fraude realizada para a composição do negócio jurídico, torna-se acertada a sentença de que se recorre.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)